Tribunal: TJDFT
Processo: 0752616-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752616-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. S. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: OSEIAS DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante B. D. S. A. F., contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0715323-07.2025.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal imputado ao ORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava garantir a sua inscrição no concurso público regido Edital no 01/2025 do CBMDF, para os cargos Cód. 100: Bombeiro Militar Geral Operacional-QBMG-1 (Inscrição no 2092875); Cód. 200: Condutor/Operador de Viaturas-QBMG-2 (Inscrição no 2092879) e Cód. 300: Cadete Bombeiro Militar Combatente- QOBM/COMB (Inscrição no 2092876). Em suas razões recursais, o agravante informa que possui 16 anos de idade e se prepara para o concurso regido pelo Edital no 01/2025, que prevê vagas para os cargos de Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-1), Condutor/Operador de Viaturas (QBMG-2) e Cadete Bombeiro Militar Combatente (QOBM/COMB). Alega que o edital exige idade mínima de 18 anos na data da inscrição, o que reputa ilegal, pois a Lei Federal no 7.479/1986, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal, estabelece tal requisito apenas para a matrícula no curso de formação. Sustenta que a decisão agravada desconsidera a literalidade da lei específica, confere força normativa a ato administrativo e interpreta equivocadamente precedentes do STF, ignorando jurisprudência consolidada que determina a aferição da idade mínima no momento da posse ou matrícula, e não na inscrição. Argumenta que a exigência editalícia é desproporcional e irrazoável, pois o agravante completará 18 anos antes da matrícula, não havendo justificativa para sua exclusão sumária do certame. Defende a inaplicabilidade da Decisão no 2001/2016 do TCDF como fundamento para a restrição etária na inscrição, por tratar de idade máxima e não mínima, além de não possuir força de lei. Invoca precedentes do STJ e Tribunais estaduais que flexibilizam a exigência etária, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Súmula 266 do STJ. Alega a presença do fumus boni iuris, diante da ilegalidade manifesta da exigência editalícia, e do periculum in mora, em razão da iminente abertura das inscrições, o que poderá impedir sua participação no concurso e causar dano irreparável. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo, para reformar a decisão agravada e determinar às autoridades coatoras que permitam sua inscrição e participação em todas as fases do certame, exigindo-se a comprovação da idade mínima apenas na matrícula ou posse, conforme previsto na Lei no 7.479/1986. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal e garantindo sua participação no certame. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Na hipótese sob julgamento, verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que o art. 11, § 1o, da Lei no 7.479/1986, que disciplina o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, estabelece que a idade mínima de 18 anos é exigida para a matrícula no curso de formação, e não na data da inscrição no concurso, razão pela qual a exigência editalícia prevista no item 4.1, III (ID. 257807085 - Pág. 3), em primeira vista, mostra-se ilegal. Cumpre destacar, ainda, que a Decisão 2001/2016-TCDF não possui natureza normativa e não tem força de lei para impor requisito não previsto no ordenamento jurídico, bem como tratou especificamente do requisito de idade máxima para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e na Polícia Militar do DF (PMDF) em concursos públicos. O perigo de dano também se evidencia, pois a manutenção da decisão agravada impedirá o agravante de participar do certame, ocasionando prejuízo irreparável. Ademais, o art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, circunstância presente na hipótese. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que os impetrados garantam a inscrição e participação do impetrante nos concursos públicos para os cargos Cód. 100: Bombeiro Militar Geral Operacional-QBMG-1 (Inscrição no 2092875); Cód. 200: Condutor/Operador de Viaturas-QBMG-2 (Inscrição no 2092879) e Cód. 300: Cadete Bombeiro Militar Combatente - QOBM/COMB (Inscrição no 2092876). Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora